Tribunal: TJMT
Processo: 1018960-63.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018960-63.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONALDO ORTIZ - CPF: 039.985.161-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO RICARDO PIMENTEL DE LIMA - CPF: 696.285.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIRO BARBOZA SAMPAIO - CPF: 019.504.051-17 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE MENDES DA SILVA SANTOS - CPF: 029.610.071-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1018960-63.2021.8.11.0003

APELANTE: RONALDO ORTIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DE PROVAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO EXAME PERICIAL – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA –
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal, a condenação deve ser mantida, especialmente porque a palavra da vítima tem singular relevância nos crimes que envolvem violência doméstica.

Não há motivação concreta para exasperar a pena-base na análise negativa da culpabilidade, uma vez que a consciência da ilicitude do fato, a imputabilidade e a exigência de conduta diversa são preceitos ínsitos ao conceito de crime, não podendo ser confundidos com a vetorial da culpabilidade, a qual se refere a maior reprovabilidade da conduta.

Deve ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime quando embasada na simples afirmação de que são banais, sem a indicação de elementos concretos, que indiquem maior reprovabilidade da conduta.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Ronaldo Ortiz
, com a pretensão de reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos delitos previstos no art. 129, § 9º, e art. 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, bem como fixou o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração.

Em suas razões, diz a defesa que o réu deve ser absolvido quanto ao crime de lesão corporal, sob a alegação de que
“os fatos articulados na denúncia (...) não ocorreram”
, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pede seja revista a pena-base, excluindo-se a negativação das vetoriais referentes à culpabilidade e motivos do crime, indevidamente reconhecidas na sentença.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo, para afastar as vetoriais da culpabilidade e motivos do crime.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A peça acusatória relata que, no dia 1º.08.2021, por voltas das 16h, na residência localizada na rua Batuíra, bairro Pedra 90, na cidade de Rondonópolis,
Ronaldo
ameaçou e ofendeu a integridade física de Daniele Mendes da Silva, como se vê:

“[...] em 1/8/2.021, por volta das 14h45min, na residência comum, localizada na Avenida Batuíra, Bairro Pedra 90, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com golpes, jogando-a no solo, rasgando a roupa dela e pegando uma telha para agredi-la, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Daniele Mendes da Silva Santos, causando equimoses em braço direito e braço esquerdo e equimoses em coxa direita e coxa esquerda; e, com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Daniele Mendes da Silva Santos, conforme laudo pericial 200.1.02.2021.020585-01, BOPM 2021.193124 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes há dois meses, mas tinham um relacionamento há quase um ano. Consta que o denunciado já tinha agredido a vítima em várias ocasiões e por diversas vezes.

No dia, hora e local dos fatos, embriagado, o denunciado chegou na residência, discutiu com a vítima, jogou-a no solo, rasgou a blusa dela, saiu para fora da casa e pegou uma telha para atingi-la. Aproveitando o afastamento do denunciado, a vítima saiu correndo. Na sequência, o denunciado ameaçou a vítima, disse que se ela fosse embora ele a mataria. A vítima acionou a polícia militar, que foi no local e prendeu o denunciado em flagrante delito. A vítima representou criminalmente o denunciado” [...].

Na delegacia, a vítima
Daniele Mendes da Silva Santos
narrou o seguinte:

“
Que convive com o suspeito há cerca de dois meses, mas mantém relacionamento há quase um ano; que já foi agredida várias vezes começando com empurrões, arranhões, tapas e socos; que uma vez quase levou uma faca do suspeito; que nesta data o suspeito chegou em casa totalmente embriagado e machucado nos braços; que o suspeito estava nervoso e sem motivo partiu pra cima da vítima e a jogou no chão agredindo a vítima, rasgando sua blusa; que o suspeito saiu de casa e pegou uma telha de concreto para matar a vítima que aproveitou o momento e saiu correndo; que a vítima vem apanhando há cerca de três dias do suspeito e apresenta hematomas por todo o corpo; que o suspeito também a ameaçou de morte dizendo que se fosse embora a mataria; que a vítima manifestou o desejo de representar contra o suspeito pelo crime de ameaça e solicita medidas protetivas que afastem o suspeito de sua convivência”.

O policial militar,
Paulo Ricardo Pimentel de Lima
, quem atendeu à ocorrência e conduziu o réu à delegacia, declarou:

“
Que a vítima nos informou que seu amasio chegou em sua residência embriagado e passou a agredi-la; que diante desta situação, a mesmo deslocou-se até a residência de sua mãe; que juntamente com a vítima, retornamos no primeiro local, onde encontramos o suspeito visivelmente embriagado e totalmente alterado; vale ressaltar que a vítima possui hematomas no rosto e no braço, e por estar muito alterado, foi necessário o uso de algemas, que diante dos fatos, esta guarnição fez a condução do suspeito e da vítima até a 1ª DP para as providências”.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha policial
Cairo Barboza Sampaio
.

Em seu interrogatório policial, o réu
“nega os fatos que ora são imputados, que nega ter agredido ou ameaçado Daniele; que diz estar apenas tentando impedir a esposa de ingerir bebida alcoólica em excesso” – sic.

Em juízo, a vítima
Daniele
confirmou ter sido agredida por Ronaldo. Contou que no dia do crime, em um domingo, a briga começou porque o réu chegou a casa embriagado e todo machucado; que o réu queria empurrá-la à força para entrarem dentro da residência. Disse que na briga ela saiu correndo de casa, percorreu duas quadras (fugindo dele) até chegar na casa de sua mãe; que o réu correu atrás dela, pegou-a pelos braços no meio da rua e só não a agrediu ali porque
“tinha muita gente lá na rua”- sic.
Acrescentou também que tinha sido agredida por Ronaldo
“uns três dias antes”
da prisão dele. Confira-se:

“Juíza: [...] Quem era Ronaldo Ortiz?

Vítima: Então, ele era um namorado meu.

J: O que aconteceu no 1º de agosto deste ano?

V: Eu não sei o que aconteceu de certo porque ele saiu, chegou todo machucado e aí
uns dias antes tinha ocorrido que ele me espancou na frente de algumas pessoas;
não sei se foi o caso de essas pessoas terem agredido ele, porque eu fui atrás e ninguém falou nada, eu não tenho conhecimento com as pessoas ali onde ele morava, mas ninguém me contou o que que aconteceu e ele também não falou. Ele já veio querendo obrigar eu entrar pra dentro [...] aí eu corri e aí chamei a polícia, né?

J: Ele chegou machucado?

V: Uhum, no dia primeiro.

[...]

J: E, aí, o que que aconteceu?

V: Ele queria me obrigar pra entrar pra dentro [...].
Ele tinha me agredido uns três dias antes. Era muito complicado, ele falou que se eu separasse dele [...] que ele me matava, ameaça.

J: Você namorou com ele quanto tempo?

V: Então, que a gente ficou mais junto mesmo foi tempo de dois meses [...].

[...]

J: Sobre essa agressão que você fala, Daniele, você ficou ferida?

V: Muito. Tenho marcas até hoje.

J: Onde por exemplo? Fala pra gente.

V: Nos braço, no meu rosto aqui, ó.

J: Isso daí foi o quê? Foi soco, tapa, o que que foi?

V: Soco, chute, puxão de cabelo, tudo que cê imaginar tinha.

J: Alguém tentou te ajudar pra impedir que você fosse agredida?

V: Que eu tava na casa dos menino lá, os menino entrou no meio pra ajuda [....].

J: Quem que chamou a polícia, Daniele?

V: A polícia foi chamada no domingo. Esse caso que ocorreu foi acho que na quinta-feira [...] que houve a agressão. No domingo, ele só tentou, mas não conseguiu, até correu atrás de mim, os vizinhos são tudo testemunha, só não fez nada porque os vizinhos entrou no meio e ele acabou voltando pra casa e eu fui pra casa da minha mãe.

[...]

J: Você foi ameaçada por ele ou não?

V: Pois é, ele me falou que se eu largasse dele, ele ia me matar.

J: E você tem medo que ele realize isso, Daniele?

V: Com certeza. Acredito que onde ele tá não deve ser um bom lugar não.

[...]

Ministério Público: Ele foi preso dia primeiro, certo?

V: Certo.

MP: No domingo, ele também agarrou a senhora?

V: Tentou que eu fosse entrar a força e eu corri, porque ele tava muito alterado mesmo. Eu percebi que ele podia me matar lá dentro.

MP: Foi esse dia que ele correu as duas quadras?

V: Foi, no domingo.

MP: Que a senhora correu as duas quadras e ele alcançou a senhora, certo?

V: [Acenou com a cabeça que sim] Mas tinha muita gente lá na rua.

MP: [...] Ele derrubou a senhora, certo?

V: Não chegou a derrubar não, ele viu o povo e voltou pra trás.

MP: Ele grudou na senhora, a hora que ele alcançou a senhora ou não?

V: Ele só pegou, aí já soltou.

MP: A minha pergunta é: ele pegou forte ou pegou fraco? Porque aqui tem uma lesão no braço da senhora.

V: Tem, mas essa foi das brigas, não foi desse dia do domingo, entendeu? Foi das outras vezes que a marca permaneceu aí.

MP: Entendi.

V: No domingo não deu tempo dele me agredir, que eu corri.

[...]”- sic.

Em juízo, o apelante negou a prática delitiva.

Alegou, em sua defesa, que no dia dos fatos estava sob efeito de bebida alcoólica e que ele e a vítima discutiram, mas não se recordava de tê-la agredido, porque
“tava muito embriagado”
– sic. Por fim, disse que se arrependeu de ter causado essa situação.

“Juíza: [...] O senhor foi acusado de ofender a integridade, de lesionar a dona Daniele, é verdade?

Réu: Eu cheguei em casa muito embriagado [...], eu saí com um colega meu.

[...]

J: O senhor não lembra de agredir ela?

R: Não, senhora, eu não lembro.
[...] Eu não lembro desse fato, porque eu tava muito embriagado.

J: O senhor tava com o cartão dela?

R: Não, senhora. Em momento algum eu peguei o cartão dela.

J: Naquele dia o senhor não lembra que tava com ela?

R: [...] Eu lembro que tava com ela [...], ela tava tomando uma pinga, eu lembro.

J: Mas a questão aqui é que ela ficou bastante lesionada. O senhor bateu nela?

R: Não, isso aí foi uma briga antes, não desse fato que aconteceu que ela chamou a polícia.

J: Mas então o senhor agrediu ela?

R: Não, nós discutimos [...]

J: Por que que o senhor bateu nela?

R: Não, eu não bati, [...] foi porque nós briguemo.

J: O senhor ameaçou ela de morte?

R: No domingo, que nós briguemo, eu não lembro que eu tava muito embriagado.

J: Então o senhor não lembra o que fez?

R: Eu não lembro [...].

[...]

Defesa: Qual a sua versão sobre os fatos?

R: Os fatos que aconteceu, na hora da raiva; eu me arrependo de tudo que eu fiz, de tudo que aconteceu com ela” – sic.

Irresignada, a defesa se insurge contra a condenação de
Ronaldo
quanto ao crime de lesão corporal, ao argumento de que
“os fatos articulados na denúncia, de que a vítima foi agredida na data de 01.08.2021, não ocorreram”
. Contudo, sem razão.

Depreende-se dos autos que, no dia 1º.8.2021, o réu
Ronaldo Ortiz
foi preso em flagrante delito porque, com consciência e vontade, ameaçou causar mal injusto e grave contra a sua companheira Daniele Mendes da Silva, ofendendo ainda a integridade corporal dela, conforme expõe o laudo pericial.

A materialidade está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, relatório policial,
laudo pericial de exame de corpo de delito, pedido de medida protetiva, além da prova oral colhida.

A vítima e o réu relacionavam-se afetivamente por aproximadamente 2 (dois) meses.

No âmbito da violência contra a mulher, é pacífico o entendimento, na doutrina e na jurisprudência, no sentido de que os crimes praticados na clandestinidade, sem a presença de terceiros, especialmente no âmbito das relações domésticas, as declarações da vítima gozam de destacado valor probatório, máxime quando encontram ressonância em outros elementos probatórios.

Apesar da negativa de autoria, observo que vítima e o réu narram, sem acentuadas divergências, o mesmo contexto fático das brigas que culminaram nas agressões, inclusive as narrativas deles se complementam.

O relato prestado pela ofendida perante a autoridade judicial reforça as demais provas produzidas em relação ao crime descrito no art. 129 do CP.

Os policiais militares que atenderam à ocorrência relataram, em sede extrajudicial, que a vítima, por ocasião dos fatos que motivaram a prisão em flagrante do réu, encontrava-se com hematomas.

Ainda que as lesões descritas no laudo pericial não tenham se verificado no dia 1º/8/2021, mas 3 (três) dias antes, certo é que a denúncia descreveu, pormenorizadamente, os fatos que provocaram ditas lesões.

Em assim sendo, como o réu se defende dos fatos descritos na denúncia, não há irregularidade nenhuma na sua condenação pela prática do crime de lesões corporais.

O próprio réu admitiu que no dia dos fatos teve uma desavença física com a sua companheira. A circunstância de ela haver protelado o registro da ocorrência não interfere em nada na sua condenação, uma vez que a denúncia cumpriu o papel de descrever as lesões e como elas se deram.

Pretende ainda a defesa o redimensionamento da pena-base, questionando as circunstâncias judiciais negativadas.

Transcrevo parte da sentença para melhor compreensão dos fatos:

“
Da lesão corporal

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos. Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, deixo para analisar na segunda fase da dosimetria da pena, considerando a reincidência do acusado.

III– Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que provocou as lesões sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao

tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, especialmente por tratar-se de crime cometido contra duas vítimas, a pena-base deve ser fixada um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, I, do Código Penal, vez que o acusado possui Execução de Pena sob o n°. 0011567-57.2017.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara Criminal desta Comarca (SEEU), assim, agravo a pena do acusado em 01(um) mês de detenção
.

Consigno que, não existe nenhuma causa de diminuição de pena para ser reconhecida.

Por tais razões, a reprimenda nesta segunda fase, chegando-se a 05 (cinco) meses de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 05 (cinco) meses de detenção.

Da ameaça

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

No tocante aos antecedentes, deixo para analisar na segunda fase da dosimetria da pena, considerando a reincidência do acusado.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado.

O motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, I, do Código Penal, vez que o acusado possui Execução de Pena sob o n°. 0011567-57.2017.8.11.0064 (SEEU).

Assim, agravo a pena do acusado em 15 (quinze) dias de detenção.

Ainda na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso, agravo a pena em 15 (quinze) dias de detenção.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção. Não existem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

A juíza recrudesceu a pena-base do delito de lesão corporal em 1 (um) mês de detenção, em face da culpabilidade e dos motivos do crime; e do crime de ameaça em 10 (dez) dias de detenção, por valorar negativamente a culpabilidade.

Razão assiste à defesa.

De acordo com o STJ, a negativação da culpabilidade deve ocorrer quando o agente
extrapola
os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade na prática da conduta,
in verbis
:

“(...)
Nota-se que a culpabilidade se fez acompanhar de adequada fundamentação, porquanto
o agente extrapolou os elementos inerentes ao tipo incriminador
, anunciando maior grau de reprovabilidade, uma vez que o delito foi praticado numa rua, podendo o tiro ter acertado outras pessoas, inclusive o amigo que estava na sua companhia, de modo que, neste ponto, a decisão recorrida é irrepreensível
” (STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1694306 / TO. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 10.05.2021).

Na hipótese, não há motivação concreta para exasperar a pena-base na análise negativa da culpabilidade, uma vez que a consciência da ilicitude do fato, a imputabilidade e a exigência de conduta diversa são preceitos ínsitos ao conceito de crime, não podendo ser confundidos com a vetorial da culpabilidade, a qual se refere a maior reprovabilidade da conduta.

De igual forma, a fundamentação exarada em relação ao motivo do crime, de que
“e
ste não lhe favorece, vez que provocou as lesões sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”,
também não pode ser aceita, porquanto o motivo do delito – que constitui as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal – não pode ser confundido com a ausência dele. Trata-se, pois, de fundamentação vaga e inadequada para a negativação da vetorial.

Assim sendo, os fundamentos aventados para a reprovação das circunstâncias judiciais, relacionados à culpabilidade e motivos do crime, são inidôneos e, neste aspecto, a pena merece ser redimensionada.

Passo à dosimetria da pena.

Do delito de lesão corporal

O crime tipificado no art. 129, § 9º, do CP, prevê a pena de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Na primeira fase da dosimetria, ante as razões acima expostas, afasto as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e aos motivos do crime, estabelecendo a pena-base em
03 (três) meses
.

Na segunda etapa, mantenho a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em razão da reincidência do réu, contudo, tenho que o aumento empregado não guarda a devida proporcionalidade.

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a despeito do silêncio legislativo, o aumento da pena em face da existência de agravante, reclama fundamentação quando ele ultrapassa a fração de 1/6 (um sexto).

Assim, havendo uma circunstância agravante, majoro a pena em 1/6, e
inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva em
3 (três) meses e 15 (quinze) dias.

Do delito de ameaça

O delito tipificado no art. 147 do CP prevê a pena de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Na primeira fase da dosimetria, ante as razões acima expostas, afasto a circunstância judicial referente à culpabilidade e estabeleço a pena-base em 01 (um) mês.

Na segunda fase, mantenho as agravantes reconhecidas (art. 61, I e II, “
f
”, do Código Penal), contudo, o acréscimo empregado também não segue a devida proporcionalidade.

Assim, havendo duas circunstâncias agravantes, majoro cada uma delas em 1/6 (um sexto), resultando em 10 (dez) dias.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva em
01 (um) mês e 10 (dez) dias
.

Por fim, reconheço o concurso material entre os crimes e estabeleço a pena em 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

A
nte todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e dou
PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena, fixando-a em 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, mantendo incólumes os demais itens da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022